Tribunal: TCU
Processo: 036.622/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Olga Ethel Nequesaurt Pereira Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Olga Ethel Nequesaurt Pereira Neto contra o Acórdão 1359/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria a Olga Ethel Nequesaurt Pereira Neto, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.